Tribunal: TJPA
Processo: 0807557-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807557-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante corrente jurisprudencial perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021).

2. Mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões são majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri é mitigada quando a sentença usa os fundamentos da prisão preventiva como lastro alicerçante para manter/decretar a prisão do condenado (STJ, HC n. 647.408/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021).

3. Hipótese em que o
decisum

objurgado não determinou a prisão do paciente como decorrência automática da condenação, mas sim mediante indicação específica do preenchimento dos requisitos próprios da custódia preventiva, aos ditames do art. 312 e 492, inciso I, "e", primeira figura, do CPP, salientando a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente, condenado por segurar a vítima para que terceira pessoa a esfaqueasse no pescoço, para depois também golpeá-la, tendo a vítima recebido 32 facadas, cabeça e dedo decepados, bem como seio, vagina e ânus cortados, tudo em contexto de relação sexual não consentida e dívida oriunda de tráfico de drogas, o que constitui fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

4.
In casu
, não há que se falar em relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo posto que ausente, na espécie, demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 08/10/2023 a 10/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FERNANDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA
, decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri distribuída sob o nº 0014286-96.2019.8.14.0051, na qual o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II, III, e IV do Código Penal c/c art. 1º da Lei n. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP. Na origem, a prisão preventiva do coacto foi decretada em sentença condenatória proferida em sessão plenária do Júri, negando-se a ele o direito de recorrer em liberdade, bem como determinada a execução provisória da pena nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP.

Em inicial, a impetrante aponta constrangimento ilegal na ordem de custódia do paciente sob os seguintes argumentos
(i)
impossibilidade da execução imediata da reprimenda imposta;
(ii)
a irretroatividade da lei penal mais severa e
(iii)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, máxime diante da inexistência de alteração fática justificadora da segregação do paciente e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo porque respondeu ao processo em liberdade. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva impugnada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do coacto, bem como pelo reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 14058755).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 14087709).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem

(ID n. 14196162).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal está relacionada com a
impossibilidade da execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP
. Sustenta-se, no ponto, que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri não é imediatamente exequível, máxime depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, por meio do qual foi pacificado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade exige o trânsito em julgado da condenação, em observância ao princípio constitucional do estado de inocência. Além disso, ressalta-se que a previsão contida no dispositivo em referência constitui lei penal mais severa, cuja aplicação ao caso está proscrita à vista do art. 5º, XL, da Constituição Brasileira.

Quanto à questão em mote, anoto, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência refratária a execução provisória das condenações do Tribunal do Júri. Nada obstante, pondero que, até o presente momento, o STJ não editou precedente vinculante a respeito do tema. Bem por isso, adoto a linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF,
HC 198392 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3OAgsom
). Assim o faço em razão da primazia que o STF detém como Corte de Superposição, e considerando, ainda, o trâmite do RE 1.235.340/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso,
com maioria de votos favoráveis
para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (cf.
https://bit.ly/3xJruS4
).

Em reforço, saliento que mesmo tomando-se como parâmetro o entendimento fixado nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
é insofismável que nos acórdãos das referidas ações foi sinalizada a especificidade das penas impostas pelo Tribunal do Júri
, a viabilizar a execução imediata do édito condenatório, como demonstra trecho do voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, abaixo transcrito:

“Não obstante o foco seja a constitucionalidade do art. 283 do CPP, faz-se necessário abordar a especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Esta Corte, em recente julgado no RE nº 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral do tema, exatamente no sentido de discutir se a soberania dos vereditos do tribunal do júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença (Tema 1068).

Sobre esse tema,
já tive oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri
.

É o caso, por exemplo, do voto-vista proferido no HC nº 114.214/PA, julgado na Primeira Turma em 5/11/13, quando consignei que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto a seu mérito
.

[...]

Por isso, entendo, desde sempre, que, nos crimes julgados pelo tribunal do júri, em razão da estatura constitucional desse órgão do Judiciário, mormente a soberania dos vereditos, a condenação deve ser imediatamente cumprida.

[...]

Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, declarando-se a compatibilidade da vontade expressa pelo legislador no art. 283 do Código de Processo Penal – por meio da Lei nº 12.403 – de 4 de maio de 2011, com a Constituição Federal, uma vez que não há contrariedade entre essa deliberação política do parlamento e a Carta Magna.

No entanto, entendo que,
nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide a previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, nesse caso, se aplica diretamente a soberania dos veredictos, expressa na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, de forma que a execução da pena deve ser imediata, sem sequer se cogitar do julgamento, em segunda instância, de eventual apelação.”
(STF,
ADC n. 43/DF
, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/3osVBY1
, p. 474-481, grifos nossos)

A par disso, ressalto que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões são majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
a impossibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri é mitigada quando a sentença
usa os fundamentos da prisão preventiva como lastro alicerçante para manter/decretar a prisão do condenado
(
STJ,
HC n. 647.408/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021, cf.
https://bit.ly/3bmVSsL
).

Na hipótese dos autos, verifico que o
decisum

objurgado não determinou a prisão do paciente como decorrência automática da condenação, mas sim com a indicação específica do preenchimento dos requisitos próprios da custódia preventiva, aos ditames do art. 312 e 492, inciso I, "e", primeira figura, do CPP. A esse propósito, confira-se o seguinte fragmento das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Perlustrando o HC interposto perante Vossa Excelência verificamos que a DPPE se insurge contra a determinação desse Juízo que ao final do Tribunal do Júri decretou a prisão preventiva do acusado, e, por isso, indeferiu ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.
Anoto que ao contrário do afirmou o impetrante, esse Juízo, NÃO UTILIZOU APENAS O MONTANTE DA PENA como fundamento da prisão, pois, apesar de adotar o entendimento de que a previsão do artigo 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.964/2019, no caso em contrário também se baseou no previsto no artigo 312 do Código de Processo, especialmente para garantia da aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública conforme a reprodução do trecho da sentença penal condenatória que tratou desta questão:

Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

[...]

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

[...]

Por outro lado, ante pedido do MPPA e o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que em relação ao acusado agora conhecedor da sua condenação poderá a meu ver tentar se ausentar dessa cidade para assim evitar a sua responsabilização por esse processo, assim, para
garantia da aplicação da lei penal
, além disso, não posso negar que mesmo respondendo esse processo em liberdade provisória mediante medidas cautelares, em vigor nesse processo e nunca questionadas pela defesa do acusado,
sendo que esse crime foi de tamanha violência e com envolvimento de entorpecente e participação de menores, por isso, entendo que a sua segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, e, por isso, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para decretação da sua prisão preventiva.

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri
e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão no tocante a ele, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata),
bem como,

com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal entendo por certo DECRETAR a prisão preventiva do acusado condenado, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade.”
(ID n. 14087709 - Págs. 2/5 – grifo nosso).

Nota-se, assim, que a decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, considerando especialmente que
“o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(
AgRg no RHC n. 177.112/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023, cf.
https://bit.ly/44tFqwW
), como se deu na espécie, em que
o paciente foi condenado por segurar a vítima para que terceira pessoa a esfaqueasse no pescoço, para depois também golpeá-la, tendo a vítima recebido 32 facadas, cabeça e dedo decepados, bem como seio, vagina e ânus cortados, tudo em contexto de relação sexual não consentida e dívida oriunda de tráfico de drogas
(vide ID n. 14046675 - Pág. 3).

Ademais,
“mesmo que o réu tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP a necessidade ou não de sua decretação”
(
AgRg no HC n. 721.259/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado, DJe de 13/12/2022, cf.
https://bit.ly/3YEdBjH
).

De mais a mais, não há que se falar em relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo posto que ausente, na espécie, demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023